Tribunal: STF
Processo: RE 1471077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 94, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DUODÉCIMO – REPASSE PELO PODER EXECUTIVO À CÂMARA MUNICIPAL – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – DESCABIMENTO – VERBA COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O duodécimo repassado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal é composto pelas receitas tributárias e transferências previstas nos arts. 153, §5º, 158 e 159 da CF/88. 2. Descabe a inclusão do FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos repassados às Câmaras Municipais, sob pena de violação do art. 8°, Parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que impõe a vinculação da verba à finalidade específica. Precedentes do STJ e do Órgão Especial do TJMG. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 29-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “da leitura atenta do art. 29-A da Constituição Federal, observa-se que não há margem para a interpretação de que as verbas repassadas ao FUNDEB não se incluem na base de cálculo dos duodécimos” (eDOC 96, p. 6).



    Aduz-se que (eDOC 96, p. 6):



    “O fato de as receitas tributárias repassadas pelo Município para constituição do FUNDEB serem vinculadas não retira a natureza tributária de tais receitas, haja vista que toda fonte de renda que deriva da arrecadação de tributos constitui receita tributária. Apenas por uma questão operacional-administrativa, os recursos PRÓPRIOS municipais a serem repassados ao FUNDEB são retidos na fonte.” 



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 96, p. 8):



    “Portanto, se o artigo 29 da Constituição Federal dispõe que as transferências previstas no art. 158 compõem a base de cálculo dos duodécimos a serem repassados ao Poder Legislativo, evidencia-se que não há margem para interpretação de que os valores repassados ao FUNDEB devem ser excluídos da base de cálculo dos duodécimos, uma vez que tais valores são provenientes das transferências previstas no art. 158, da CF.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 94, pp. 2-8):



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia a aferir se os recursos advindos do FUNDEB compõem a base de cálculo do duodécimo, a ser repassado pelo Município ao Poder Legislativo.



    Em primeiro plano, o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, e substituiu o antigo FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), conforme o art. 208, I, da Constituição Federal. 



    A Lei Federal nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, prevê no art. 2º, que o fundo se destina “à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração”. 



    Logo, tem-se por inequívoco que os recursos repassados por meio do FUNDEB possuem destinação específica. 



    Nesse cenário, o art. 8º, Paragrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), determina que os recursos que apresentem finalidade específica estão vinculados ao escopo legal.



    (...)



    O art. 29-A da Constituição Federal (redação conferida pela Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000) estabelece os limites à execução dos repasses, in verbis:



    (...)



    Da análise dos dispositivos legais, destaca-se que a base de cálculo do limite para a despesa total do Poder Legislativo Municipal é a soma da ‘receita tributária’ e das transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da CF/88, dentre as quais não estão previstas as verbas do FUNDEB. 



    Portanto, além do FUNDEB possuir destinação específica da qual não pode se desvincular (art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal), somente os recursos arrecadados e os transferidos constitucionalmente aos municípios servirão de base para o repasse dos duodécimos às suas respectivas Câmaras Municipais(art. 29-A da CF/1988).



    Lado outro, cumpre registrar que não desconheço o entendimento esposado pelo STF, quando do julgamento do RE nº 985.499, no sentido de que “as parcelas previstas no art. 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no art. 29-A da CF/88 como base de cálculo do teto de gastos do legislativo municipal”. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as verbas que compõem o FUNDEB não representam receitas tributárias, e possuem destinação específica, a saber: 



    (...)



    Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, diante do não cabimento da inclusão do FUNDEB no repasse do duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo Municipal.”



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal federal, no sentido de que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) compõe a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE 985.499, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.285.471-AgR, Re. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.3.2021). 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente